Tribunal: TJMT
Processo: 1032447-88.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032447-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (APELADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - CPF: 044.212.021-42 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO), ROSINEIA MIRANDA DE FREITAS - CPF: 009.298.631-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. A sentença baseou-se na responsabilidade objetiva da concessionária por danos alegadamente causados pela má conservação da rodovia.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da concessão tácita da justiça gratuita ao apelado, (ii) a legitimidade ativa do autor para pleitear reparação por danos materiais ao veículo, e (iii) a existência de prova suficiente do nexo causal entre o evento danoso e a responsabilidade da concessionária.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A ausência de análise do pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem implica deferimento tácito do benefício, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo ônus da impugnante demonstrar cabalmente a ausência de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso.

4. O condutor do veículo, mesmo não sendo proprietário, possui legitimidade ativa para pleitear a reparação dos danos, uma vez que detém a posse do bem e suporta diretamente os prejuízos.

5. A responsabilidade da concessionária, embora objetiva, depende da comprovação do dano e do nexo causal com eventual falha na prestação do serviço. No caso, o autor não

apresentou prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, como imagens ou outros elementos que evidenciassem a má conservação da rodovia ou a presença de pedras soltas na pista.

6. A concessionária demonstrou ter cumprido com o dever de fiscalização da rodovia, conforme relatório de inspeção que atestou a inexistência de anormalidades no trecho em questão pouco antes do alegado evento danoso, configurando, portanto, a excludente de responsabilidade.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. O deferimento tácito da justiça gratuita ocorre em razão da omissão do juízo em apreciar o pedido, cabendo à parte contrária o ônus de comprovar a inexistência de hipossuficiência.

2. O condutor de veículo danificado possui legitimidade ativa para pleitear a reparação dos prejuízos, independentemente de ser o proprietário do bem.

3. A responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia exige a demonstração do nexo causal entre o dano sofrido pelo usuário e eventual falha na prestação do serviço, sendo inviável a condenação quando ausente prova robusta dos fatos alegados.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 98 e 373, I, e 487, I.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1785252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 21/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 1472649/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 17/02/2020; TJMT, Apelação

Cível n. 1032694-98.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização de danos materiais e morais, de n. 1032447-88.2018, ajuizada por GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN, julgou parcialmente procedente a ação, para:

a) condenar a ré a compensar o dano material sofrido pela parte autora, no valor de R$ 600,00, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso;

b) condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a concessionária requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante inicialmente impugna o pedido de concessão da justiça gratuita realizado pelo apelado em primeiro grau de jurisdição, que não foi analisado

pelo magistrado singular, ao argumento de que não houve a comprovação da condição de hipossuficiente alegada nos autos.

Alega que o apelado não possui legitimidade para pleitear a cobertura material referente aos danos ocorridos no veículo, sobretudo por não comprovar ser o proprietário do bem avariado.

Aduz que não possui qualquer responsabilidade sobre o fato ocorrido, sob o argumento de que cumpriu com todas as obrigações contratuais assumidas, máxime em relação aos critérios de inspeção do tráfego da rodovia estabelecidos pelo Programa de Exploração da Rodovia – PER.

Assevera que não restou comprovado qualquer lesão a direito de personalidade do autor ora apelado capaz de justificar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, entende que os valores fixados são excessivos e comportam redução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 251107736.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Eminentes pares:

Como dito, a apelante, em preliminar, requer quer seja analisado o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita realizado pelo requerente em primeiro grau de jurisdição, haja vista que não foi enfrentado pelo magistrado singular, postulando pelo indeferimento, ao argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Sem razão a apelante, uma vez que é pacifico no âmbito da jurisprudência que a incúria do Juízo quanto a falta de análise do pedido de gratuidade da justiça leva à conclusão do seu deferimento tácito, presumindo-se, até que se prove o contrário, a hipossuficiência financeira da parte requerente.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Nesse contexto, dado o deferimento tácito da benesse da justiça gratuita, caberia à impugnante trazer provas outras das constantes nos autos de que o apelado

possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não ocorreu.

Ademais, cumpre esclarecer que os documentos colacionados aos autos pelo requerente ora apelado em sua exordial, comprovam, de forma satisfatória, que se encontra incapacitado de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe a manutenção do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR

– ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto nº. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 05/05/2020)

III) VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Eminentes pares:

Ainda em preliminar, a apelante alega que o apelado não possui legitimidade para pleitear a indenização pelos danos materiais ocorridos no veículo, ao argumento de que ele não colacionou aos documentos comprobatórios de que o bem é de sua propriedade, ou do real proprietário.

Sem razão contudo, uma vez que, além da transferência de titularidade de bem móvel se dar por mera tradição, o condutor do veículo que suportou os prejuízos, possui interesse e legitimidade para pleitear a cobertura material referente aos valores despendidos para reparação das avarias decorrentes do sinistro.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DETERMINAÇÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DECORRENTE DA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA DEMANDA - MÉRITO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PREJUÍZOS DECORRENTES DA OMISSÃO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se dá por meio da tradição e, uma vez que o comprador se manteve inerte quanto à sua obrigação legal de providenciar a transferência do veículo para seu nome, deve responder pelas consequências de sua desídia, dentre elas, o dever de quitar os débitos ocasionados após a venda do veículo e pelos desgastes sofridos pela autora/alienante. (...). (N.U 1000468-18.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDA ATIVA DOS CONDUTORES DO VEÍCULO. REJEITADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RECONHECIDA PELO STJ. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRAUTUITA. BENESSE MANTIDA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO APROPRIADO. INÉRCIA DA PARTE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO RECUSO DE APELAÇÃO. DANO MATERIAL DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRÂNSITA. ORÇAMENTO APRESENTADO E NÃO CONTESTADO PELA PARTE ADVERSA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. TESE NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR JOSIANE PORTO DE ARAÚJO E JOSINEIA PORTO DE ARAÚJO DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR ELIZABETI DA COSTA MARTINS DESPROVIDO.

1. Tem legitimidade ativa ad causam para o pleito o motorista que se achava ao volante do veículo quando do evento e padeceu o prejuízo dele advindo, pois detém a posse do veículo e pode responsabilizar-se perante o proprietário" (AgRg no Ag 556.138/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/3/2004, DJ 5/4/2004).

2. “Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a

reparação do dano. Precedente. ” (STJ - AgInt no AREsp: 1472649 SP 2019/0080575-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020). (...).. (N.U 1013291-34.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Portanto, rejeito as preliminares aventadas pela recorrente.

É como voto.

IV) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Na hipótese o requerente ajuizou ação indenizatória, em face da concessionária Rota do Oeste, narrando que no dia 19 de janeiro de 2018 trafegava pela Rodovia BR 163, altura do Km 540, sentido cidade de Diamantino/MT, momento em que uma pedra atingiu o capô do seu veículo, causando avarias que, para devida reparação, ficou orçado junto a uma oficina especializada o quantum de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Disse que tentou obter o ressarcimento pela via administrativa, mas não obteve êxito, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional a fim de que a requerida fosse condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais e extrapatrimoniais experimentados.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme relatório.

Na ocasião, a concessionária apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

Pois bem.

Como consabido, em se tratando de Rodovia pedagiada, a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como pelo disposto no Código de Defesa do Consumidor (art. 14), que abrange as relações entre concessionárias e usuários de serviços públicos.

A propósito:

CF, Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

CDC, Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, embora a responsabilidade da concessionária referente a acidente de trânsito que ocorra em rodovia sob sua administração seja objetiva, faz-se necessária a demonstração do dano e do nexo causal para que se configure o direito à reparação, salvo se provada alguma excludente de responsabilidade.

Nesse passo, da análise minuciosa dos autos, verifica-se que o requerente ora apelado não logrou êxito em fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC), máxime acerca da falha na prestação dos serviços consistente na deficiência de fiscalização/conservação da rodovia, o que não ocorreu, pois se limitou a apresentar alegações hipotéticas de que a estrada estava esburacada, com pedras soltas na pista de rodagem, que vieram a atingir o capô de seu veículo, sem apresentar qualquer prova robusta que pudesse sustentar as suas alegações.

Ora, deveria o autor ao menos trazer aos autos imagens (fotos e/ou vídeos) que demonstrassem que a via estava esburacada ou da existência de pedras soltas na pista na data do aludido acidente.

As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida, pela qual demonstra que a equipe de inspeção passou pelo local dos fatos, na data da suposta ocorrência, em intervalo de 90 minutos, não sendo constatada qualquer anormalidade na via. (ID. 251107694)

Em casos análogos nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –ACIDENTE DE TRÂNSITO – REGRESSO À SEGURADORA – INCONSISTÊNCIA NA NARRATIVA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – CONCESSIONÁRIA QUE DEMONSTROU A FISCALIZAÇÃO DA RODOVIA ANTES DO SINISTRO – DE

FORTUITO CARACTERIZADO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária deve ser afastada se ela comprovou que realizou a fiscalização da rodovia pouco antes do acidente. (N.U 1032694-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e, assim, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno o demandante ora apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024